Tribunal: TJDFT
Processo: 0737711-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0737711-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: FABIANE CRISTINA CAMPOS DA SILVA, JULIETA MARIA CAMPOS DA SILVA, LUIZ EDUARDO CAMPOS DA SILVA, TEREZINHA CAMPOS DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED SEGUROS SAUDE S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelos agravados em desfavor da ora recorrente (processo no 0734080-37.2024.8.07.0001), deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que proceda à continuidade do plano de saúde aos autores, dependentes de Silvestre Braz da Silva, falecido em 21/06/2024, nos mesmos moldes atuais. O teor da decisão questionada encontra-se no ID no 207584987 do processo referência. Em suas razões recursais (ID no 63797704), o agravante sustenta, em síntese, que o contrato “não possui cláusula de Remissão ou Permanência após falecimento do titular, o que impossibilita a permanência dos autores no plano”. Acrescenta que “não há respaldo para aplicação da Súmula 13 da ANS, a qual se refere tão somente para os contratos do tipo FAMILIAR”. Assevera que “Não há provas de que os beneficiários do plano de saúde ostentem nenhum quadro clínico que enseje tratamento de urgência ou emergência. Defende a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Assim, requer o recebimento e o processamento do presente agravo de instrumento, inclusive com a concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de indeferir a tutela de urgência concedida à parte agravada ante a ausência dos requisitos autorizadores da medida ou, alternativamente, seja estipulada prazo determinado para manutenção do contrato, conforme §1o, do art. 30 da Lei 9.656/98. Preparo (ID no 63797708). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. No que tange à probabilidade do direito, embora se sustente a inaplicabilidade do Enunciado de Súmula 13 da ANS ao caso em questão, devido à natureza do plano ser coletivo por adesão, e não familiar, observa-se que os princípios da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana ocupam posição central. Além disso, é igualmente essencial garantir o cumprimento dos fundamentos que regem os contratos, como a função social e a boa-fé, visando sempre a proteção e a defesa dos direitos do consumidor. No mesmo sentido, já se decidiu que “Ademais, malgrado a Súmula n. 13/10 da ANS refira-se a priori ao plano de saúde individual ou familiar, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme de que a hipervulnerabilidade do idoso no mercado de planos de saúde e o respeito à dignidade da pessoa idosa atraem a garantia de manutenção dos dependentes aos planos coletivos por adesão”.(Acórdão 1739970, 07405058520218070001, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2023, publicado no DJE: 30/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em questão, uma das dependentes tem 82 anos, evidenciando a hipervulnerabilidade do consumidor idoso no mercado de planos de saúde. Essa condição exige uma proteção ainda mais rigorosa, dado o estado de maior fragilidade do idoso diante das práticas desse setor. Torna-se, portanto, indispensável a aplicação cuidadosa dos princípios da dignidade da pessoa humana, da razoabilidade e da boa-fé contratual. Frisa-se que o recurso de agravo de instrumento ataca decisão que concedeu decisão de tutela antecipada de urgência, ou seja, que se fundamentou na presença dos requisitos autorizadores da medida previstos no art. 300 do CPC, sendo que o mérito do presente recurso está limitado à análise da correção ou não da decisão recorrida, sob pena de incorrer em supressão de instância caso analise antecipadamente as questões fáticas e atinentes ao mérito do processo principal. Portanto, em cognição sumária, não deve este juízo proceder à apurada análise dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, sob pena de se imiscuir no mérito do agravo de instrumento, limitando-se a verificar que, em tese, não há ilegalidade patente na análise realizada pelo juízo a quo no bojo da decisão recorrida, razão pela qual existe probabilidade de o recurso de agravo contra essa decisão ser desprovido. Posto isso, INDEFIRO o pedido de EFEITO SUSPENSIVO, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador